Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700132-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: MARILENE FERREIRA SANTIAGO, GERALDO FELICIANO SANTIAGO, BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA DESPACHO Intime-se pessoalmente o inventariante nomeado, Eduardo Ferreira Santiago Fagundes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual, conforme despacho de ID 38245713. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator